Tribunal: TJSP
Processo: 1068086-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença que concedeu a ordem para o fim de "reconhecer a não incidência de ITBI na cessão dos direitos descrita na inicial" – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Adoção do recente entendimento adotado por esta Câmara na AP no1046760-59.2022.8.26.0053, rel. Des. Botto Muscari, j. 28/02/2023 –

Ementa:
Remessa necessária e apelação – Mandado de Segurança – ITBI – Município de São Paulo – Sentença que concedeu a ordem para o fim de "reconhecer a não incidência de ITBI na cessão dos direitos descrita na inicial" – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Adoção do recente entendimento adotado por esta Câmara na AP no1046760-59.2022.8.26.0053, rel. Des. Botto Muscari, j. 28/02/2023 – Diferentemente do que ocorre com os compromissos de venda e compra ou meras promessas de cessão de direitos, a efetiva cessão de direitos aquisitivos sobre imóvel permite a cobrança do imposto municipal, observado o disposto na parte final do art. 156, II, da CF/88 – Diferenciação esclarecida pelo Min. Dias Toffoli nos Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Rextr. com Ag. no 1.294.696-SP, relator do acórdão Min. Dias Toffolli, j. 29/08/2022 – Caso concreto em que foi celebrada efetiva cessão de direitos aquisitivos sobre bem imóvel – Sentença reformada para denegar a segurança – Remessa necessária e recurso de apelação providos.